Tribunal: TJMT
Processo: 1027059-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027059-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), POUSADA VILLA GUIMARAES LTDA - ME - CNPJ: 06.175.149/0001-98 (AGRAVANTE), SONIA BEZERRA DOS ANJOS - CPF: 037.153.698-76 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE E EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, deferiu a penhora da totalidade das quotas sociais da sociedade limitada unipessoal da executada, determinando o registro na JUCEMAT, a apresentação de balanço e a eventual liquidação judicial das quotas, diante do insucesso de constrição de outros bens e de diligências via SISBAJUD e imóvel não localizado para avaliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a penhora da totalidade das quotas sociais pertencentes ao sócio único de sociedade limitada unipessoal; (
ii
) estabelecer se a medida ofende os princípios da menor onerosidade da execução, da função social da empresa e da livre iniciativa, por suposta dissolução indireta do ente empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A penhora de quotas sociais possui previsão expressa no art. 835, IX, do CPC, e, na insuficiência de outros bens, o credor pode fazer recair a execução sobre lucros ou sobre a parte que couber ao sócio em liquidação (CC, art. 1.026 e parágrafo único, c/c art. 1.031).

O fato de a sociedade ser unipessoal não impede a penhora da participação societária; ausente pluralidade de sócios, inexiste violação à
affectio

societatis
, e a constrição recai sobre direito disponível do devedor.

A penhora de quotas não implica, por si só, dissolução ou encerramento das atividades empresariais, pois admite alienação em hasta pública, com possível transferência do controle a terceiro e continuidade do negócio (CPC, art. 861).

O princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805) não prevalece para inviabilizar a satisfação do crédito quando frustradas outras buscas de bens, devendo ser harmonizado com a efetividade da execução.

A jurisprudência do STJ admite a penhora da participação societária em sociedade limitada unipessoal (antiga EIRELI), mantendo-se o caráter subsidiário da medida, e prestigia a transformação
ex
lege decorrente da Lei da Liberdade Econômica e diplomas posteriores, sem óbice à constrição para satisfação de dívida particular do sócio único (REsp 2.186.044/SP, Quarta Turma, j. 20/5/2025; REsp 1.954.380/SP, Corte Especial, j. 05/06/2024; REsp 1.982.730/SP, Terceira Turma, j. 21/03/2023).

A orientação de Tribunal Estadual converge no mesmo sentido, admitindo a penhora de quotas em sociedade unipessoal, quando frustradas outras medidas executivas (TJSP, AI 2038178-47.2024.8.26.0000, j. 27/02/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É juridicamente possível a penhora da totalidade das quotas sociais pertencentes ao sócio único de sociedade limitada unipessoal quando frustradas outras medidas executivas. 2. A penhora de quotas não acarreta automaticamente dissolução da empresa e pode viabilizar a continuidade da atividade sob nova titularidade. 3. O princípio da menor onerosidade deve ser interpretado em harmonia com a efetividade da execução, não servindo de escudo para inviabilizar a satisfação do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 805, 835, IX, e 861; CC/2002,
arts
. 1.026 e parágrafo único, e 1.031.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.186.044/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 20/05/2025, DJEN 29/05/2025; STJ, REsp n. 1.954.380/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Corte Especial, j. 05/06/2024; STJ, REsp n. 1.982.730/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 21/03/2023; TJSP, AI n. 2038178-47.2024.8.26.0000, Rel. Des. José Wagner de Oliveira
Melatto
Peixoto, j. 27/02/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
1027059-89.2025.8.11.0000

SONIA BEZERRA DOS ANJOS E OUTROS.

Agravado (s): BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SONIA BEZERRA DOS ANJOS, POUSADA VILLA GUIMARÃES LTDA. - ME, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos
do Cumprimento de Sentença extraída dos autos da
Ação Monitória n. 1000262-48.2018.8.11.0024, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A.,

deferiu a penhora da totalidade das quotas sociais da empresa agravante, com determinação de registro da constrição junto à JUCEMAT, bem como de apresentação de balanço e eventual liquidação judicial das cotas
.

Para tanto, sustenta
m os agravantes
, que a constrição imposta resulta, na prática, na extinção forçada da pessoa jurídica, sociedade limitada unipessoal com mais de 20 anos de atuação no ramo hoteleiro, com relevante função social e econômica na região.

Afirma, ainda, que a medida viola os princípios da menor onerosidade da execução no art. 805, CPC, da função social da empresa e da livre iniciativa, além de confrontar a jurisprudência pátria que orienta pela inadmissibilidade da penhora integral de quotas em sociedades unipessoais, por representar dissolução indireta do ente empresarial.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia
circunscreve-
se à
análise da
possibilidade
ou não
de penhora da totalidade das quotas sociais de sociedade limitada unipessoal, cujo capital social pertence integralmente à executad
a,
Sonia Bezerra dos Anjos.

Inicialmente, cumpre destacar que a penhora de quotas sociais encontra expressa previsão legal no art. 835, IX, do Código de Processo Civil, que estabelece a ordem preferencial de penhora:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...)

IX -
ações e quotas
de sociedades simples e empresárias;

Complementando tal dispositivo, o art. 1.026 do Código Civil dispõe:

Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação.

Parágrafo único. Se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da quota do devedor, cujo valor, apurado na forma do art. 1.031, será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até noventa dias após aquela liquidação.

No caso em análise, verifica-se que o agravado esgotou as tentativas de localização de outros bens penhoráveis, tendo realizado diligências via SISBAJUD com resultados irrisórios, além de tentativa de penhora de imóvel que não foi localizado para avaliação, conforme documentação juntada aos autos.

O fato de a sociedade ser unipessoal não constitui óbice à penhora das quotas sociais. Pelo contrário, tal circunstância apenas evidencia que não há outros sócios cujos interesses precisem ser resguardados, não havendo que se falar em violação à
affectio

societatis
.

Embora as agravantes aleguem que a penhora da totalidade das quotas sociais equivaleria à dissolução indireta da empresa, tal argumento não prospera. A penhora das quotas não implica necessariamente o encerramento das atividades empresariais, podendo resultar apenas na transferência do controle societário para terceiro interessado que adquira as quotas em hasta pública e dê continuidade ao negócio.

O princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC, não pode ser invocado como escudo para frustrar o legítimo direito do credor à satisfação de seu crédito. Tal princípio deve ser interpretado em harmonia com o princípio da efetividade da execução, que visa assegurar ao credor o resultado prático equivalente ao adimplemento.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
acerca da possibilidade da penhora de quotas sociais de sociedade unipessoal. Senão vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR E PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DISTINÇÃO. CRÉDITO TRABALHISTA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. LIMITAÇÃO. EXCEDENTE. CINQUENTA SALÁRIOS-MINIMOS. EIRELI. TRANSFORMAÇÃO. SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. QUOTAS SOCIAIS. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

(...)

5. Com o advento das Leis n. 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica), 14.195/2021 (Lei do Ambiente de Negócios) e 14.382/2022, as Empresas Individuais de Responsabilidade Limitada foram automaticamente transformadas em sociedades limitadas unipessoais, independentemente de alteração em seus atos constitutivos (
ex
lege), e os dispositivos que as regulamentavam (art. 44, VI, e art. 980-A do Código Civil) foram expressamente revogados.

5.1. É juridicamente possível a penhora da participação societária na Sociedade Limitada Unipessoal (antiga EIRELI) para satisfação de dívidas particulares do sócio único, independentemente de o capital social estar dividido em quotas sociais, respeitando-se a
unipessoalidade
societária e mantendo-se o caráter subsidiário dessa modalidade de constrição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos não providos.

Tese de julgamento: "1. É possível a penhora da participação societária do devedor sócio da Sociedade Limitada Unipessoal (antiga EIRELI) para satisfação de crédito."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 833, § 2o, 835, IX, 861; CC/2002,
arts
. 980-A, 1.052.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.954.380/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Corte Especial, julgado em 05.06.2024;

STJ, REsp 1.982.730/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 21.03.2023.

(REsp n. 2.186.044/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 29/5/2025.)

Ainda, o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que deferiu penhora de cotas sociais de titularidade do agravante – Alegação de impossibilidade da medida porquanto se trata de sociedade unipessoal – Penhora de quotas sociais que encontra previsão no NCPC, art. 835, IX – Possibilidade de penhora de cotas sociais de sociedade unipessoal – Precedentes do STJ e da Corte – Decisão mantida – Recurso desprovido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2038178-47.2024 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: José Wagner de Oliveira
Melatto
Peixoto, Data de Julgamento: 27/02/2024, Data de Publicação: 27/02/2024)

Por fim, cabe destacar que o procedimento de penhora de quotas sociais, previsto no art. 861 do
Código de Processo Civil
, estabelece mecanismos que permitem a avaliação adequada das quotas e a possibilidade de aquisição por terceiros interessados, o que pode resultar na continuidade da atividade empresarial, ainda que sob nova administração.

Dessa forma, não há que se falar em ilegalidade ou excesso da medida executiva, tampouco em afronta aos princípios da preservação da empresa ou da menor onerosidade, sobretudo diante do reiterado inadimplemento e da ausência de alternativa eficaz ao prosseguimento da execução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025